Tribunal: TCU
Processo: 041.272/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18314/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, indeferir o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas constantes dos autos, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), à representante, e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 1. Processo TC- Processo 041.272/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bitencourt Central dos Exames de Brasília Ltda (05.663.326/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Matheus Segmiller Crestani Perez (55172/OAB-DF) e Andre Correa Teles (41363/OAB-DF), representando Bitencourt Central dos Exames de Brasilia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.